Tribunal: TJDFT
Processo: 0746228-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA. ABSOLVIÇÃO DE CORRÉUS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA. TRAFICANTE PRIMÁRIO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA AFASTADA. RECONHECIMENTO DA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. 1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pela Defesa contra sentença da 1a Vara de Entorpecentes do DF, que condenou um dos réus por tráfico de drogas (Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput), e absolveu dois corréus por insuficiência de provas (CPP, art. 386, V) e outro corréu por atipicidade da conduta (CPP, art. 386, III). O Ministério Público pleiteia condenação dos três corréus absolvidos e a decretação do perdimento dos instrumentos do crime, enquanto a Defesa do réu condenado busca a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os réus absolvidos devem ser condenados pelo crime de tráfico de drogas, à luz das provas constantes nos autos; (ii) estabelecer se é aplicável ao réu condenado o redutor de pena previsto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. 3. A mera propriedade do imóvel onde se praticou crime de tráfico de drogas não gera responsabilidade penal objetiva do proprietário, sendo necessária prova de participação da prática criminosa.
4. 4. Não há prova de que o corréu tivesse conhecimento ou participação na prática de tráfico no imóvel de sua propriedade, tampouco vínculo subjetivo com os demais acusados, sendo o simples aluguel da quitinete ao réu condenado insuficiente para a responsabilização penal.
5. 5. As substâncias apreendidas foram vinculadas apenas ao réu condenado, conforme o Auto de Apresentação e Apreensão, e não há comprovação de que o outro corréu respondia pelo vulgo indicado na chamada de corréu, o que afasta qualquer liame subjetivo com os demais corréus.
6. 6. A indicação em denúncias anônimas sem corroboração por outros elementos probatórios é insuficiente para embasar condenação criminal.
7. 7. A tese firmada pelo STF no Tema 506 de repercussão geral não se aplica a entorpecentes diversos da cannabis sativa. Entretanto, mesmo sob a vigência do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, a detração dos dois dias de prisão provisória superaria as sanções cabíveis, tornando extinta a punibilidade.
8. 8. O envolvimento contínuo no tráfico de drogas por período superior a seis meses, comprovado por mensagens extraídas de aparelho celular, evidencia dedicação às atividades criminosas, impedindo a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
IV. DISPOSITIVO
9. 9. Recursos não providos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPP, art. 386, incisos III e V; Lei n. 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e § 4o; CP, art. 33, § 1o, “b”.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.659/SP (Tema 506 da Repercussão Geral), rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25.06.2023; STJ, Súmula n. 231.